Tribunal: TJMT
Processo: 1017456-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela HAROLDO CEZAR DE ABREU, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0007126-93.2011.8.11.0015, manejada por ELIS REGINA PARIS BERVIG, determinou a intimação do executado, ora agravante, e do depositário fiel para depositar o produto (soja) em armazém, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.
Para tanto, a agravante alega que a decisão recorrida é impossível de ser cumprida, uma vez que a determinação para a disponibilização da soja é incompatível com o momento atual da safra, já que o mês de setembro é o mês em que se inicia o plantio do produto.
Alega que, tanto o agravante quanto o fiel depositário não se opõem à ordem de disponibilização do produto agrícola, conquanto que ela seja readequada para o período da colheita da safra, ou seja, para o mês de março de 2022.
Afirma que tanto o cumprimento ou o descumprimento da ordem exarada pelo Juízo de base trará prejuízos irreparáveis ao agravante e ao fiel depositário, seja pelos preços impraticáveis do produto caso eventualmente disponíveis em armazéns, seja pela aplicação da multa de 10% sobre o valor total do débito atualizado.
Aduz que a quantidade do produto objeto da constrição (3.000 – três mil sacas) perfaz atualmente o valor de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), ao passo que o último cálculo apresentado pela agravada é de R$ 290.096,57 (duzentos e noventa mil, noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), estando patente o excesso de execução.
Assevera, ainda, que a agravada sequer requereu a disponibilização imediata do produto, requerendo tão somente que o depositário fiel se manifestasse nos autos acerca do depósito ou não dos grãos, de modo que a decisão é extra petita e deve ser anulada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, consoante se observa da petição acostada à id. 103622965 - Pág. 137, o agravante deveria ter disponibilizado o produto agrícola há mais de 6 (seis) meses, todavia, até o presente momento, permaneceu silente.
Ademais, por se tratar o bem penhorado de commodity, que tem cotação variável de acordo com o comportamento do mercado, não tem cabimento a alegação de excesso de execução.
Não bastasse, o requerimento para disponibilização do produto está estampado na petição acostada à id. 103622963, de forma que a alegação de que a decisão extrapolou os limites do pedido também não se sustenta.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.